Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-84.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014171-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO MARINO RODRIGUES - CPF: 141.193.581-00 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIFERENÇA DE VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PAGAMENTO DO ABONO PASEP – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Sílvio Marino Rodrigues em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito ao fundamento de que se mostra imprescindível para a análise do mérito a realização de prova pericial.

2.

A parte reclamante interpôs o presente recurso com a pretensão de anular a sentença terminativa e alcançar a análise do mérito com julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme deflui dos autos a parte recorrente traz em sua petição inicial a alegação de que recebeu os valores provenientes do abono PASEP em montante menor ao que lhe era devido, aduzindo que tais fatos rendem ensejo à condenação a parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos materiais e morais.

5.

O Juízo
a quo
ao apreciar os autos reconheceu a impossibilidade de enfrentar o mérito sem a prova que indicou como imprescindível, qual seja, a prova pericial. Diante de tal circunstância e em aplicação da norma presente no Enunciado nº 54 do Fonaje – “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
” – foi o feito extinto sem resolução do mérito.

6.

Conquanto seja possível a admissão como elemento de prova em demandas assemelhadas de memória de cálculos é de se observar que no caso presente há litígio sobre o que apresentado no referido documento.

7.

Sustenta a parte recorrente/reclamante que o que apresentado no cálculo por ela apresentado é correto, fato que lhe emprestaria fundamento para alcançar a reparação por dano material ao passo que a parte recorrida/reclamada sustenta que na realização de tais cálculos apresentados pela parte promovente houve a aplicação equivocada de variáveis, o que ensejaria o sucesso da pretensão da parte demandada.

8.

Nesse sentido, é de se observar que a prova necessária para tanto exige a realização do cálculo pericial a fim de afastar qualquer dúvida acerca da existência de saldo a ser ainda recebido pela parte recorrente ou se ao inverso, tal como sustenta a parte recorrida, já houve o pagamento do montante integral devido.

9.

O só fato de que a parte recorrente afirma ter apresentado cálculo que espelha a realidade não pode ser elevado a ponto de, sem o devido conhecimento técnico, dispensar a prova indicada por necessária pelo juízo
a quo
, quanto mais quando a parte adversa contesta especificamente referido ponto.

10.

Por certo que acaso fosse outra a tese defensiva e não se voltasse contra o cálculo apresentado, tal espécie probatório não se exigiria para a solução do mérito, porquanto restaria incontroversa tal questão, contudo, diante do enfrentamento levado a efeito pela parte reclamada não se há de permitir que a parte recorrente venha a ser beneficiada pelo só fato de ter apresentado o cálculo.

11.

Oportuno registrar que a singela contraposição da parte recorrida/reclamada acerca da referida prova já é suficiente para que seja a questão dirimida com auxílio pericial específico.

12.

Nesse sentido já se manifestou a E. Turma Recursal: (
N.U 1001798-86.2020.8.11.0004
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Turma Recursal Única,
Julgado em 10/04/2023
, Publicado no DJE 14/04/2023) e (
N.U 1014144-04.2022.8.11.0003
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 03/10/2023
, Publicado no DJE 04/10/2023).

13.

Logo, não e avizinha possível o sucesso da pretensão formulada no presente expediente recursal, motivo pelo qual entendo, com fundamento na argumentação do ato sentencial por mantê-lo.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024